Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RAI No 1005490-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
NELLY BANG FIETZ
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão interlocutória que, na ação de Declaratória c/c Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por NELLY BANG FIETZ, homologou o laudo pericial apresentado pelo expert; deferiu o pedido da exequente/agravada de penhora on line nas contas bancárias do executado ora agravante e determinou sua intimação para oferecer embargos, no prazo legal.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se venha constatar, no mérito recursal, a relevância da fundamentação, por ora não restou evidenciado quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora, porquanto extrai-se da decisão recorrida que não houve nenhuma determinação para liberação dos valores a serem penhorados nas contas bancarias do executado/agravante.
Logo, inexiste risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora